Tribunal: TJDFT
Processo: 0745059-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745059-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTONIO BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: IMOBILIARIA BRASILIA LTDA, MARIA CELESTE BEZERRA DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 71446540, Sônia Maria Freitas, OAB/DF 4.008, advogada do recorrente, requer a suspensão do prazo para impugnar a decisão de ID 71237586, em razão de estar internada na UTI sem previsão de alta hospitalar, consoante atestado médico juntado no ID 71446542. Compulsando os autos, em especial o ID 69930324, verifico que o recorrente outorgou procuração em nome da advogada Sônia Maria Freitas, OAB/DF 4.008, e do advogado Geraldo Fraga, OAB/DF 3.282. Dessa forma, em que pese a impossibilidade de a advogada Sônia Maria Freitas exercer sua profissão, a parte recorrente está assistida por outro advogado. Ainda que o advogado Geraldo Fraga seja cônjuge da mencionada advogada e permanece no hospital como acompanhante durante o período de internação, não restou demonstrado por esse último a absoluta impossibilidade de exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 2.494.959/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/11/2024). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento do mandato em relação ao advogado Geraldo Fraga, OAB/DF 3.282, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do prazo processual. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 71237586. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007